Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-53.2016.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001201-53.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 930.453.361-91 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÁLCULO - - EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não merece reforma a decisão que acolheu os embargos à execução e reconheceu o excesso de execução.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os embargos à execução
, para
reconhecer excesso de execução.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarado devido o valor constante no cálculo apresentado na execução.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste a recorrente.

A recorrente incluiu no cálculo executivo, o valor de R$348.792,88 (trezentos e quarenta e oito mil e setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), uma vez que contabilizou todo o período laborado pela exequente

Ocorre que, o cálculo apresentado pela recorrente/exequente encontra-se incorreto, uma vez que uma parte do período executado está prescrito (12/2008 até 05/2011), conforme bem salientado na
r. sentença a quo
:

“Da análise dos autos verifica-se que razão assiste o município de Paranatinga, uma vez que o exequente não respeitou os parâmetros determinados da sentença condenatória, inclusive aportando aos cálculos os meses abrangidos pela prescrição quinquenal decretada.

Com efeito, analisando os autos, vislumbro que os cálculos apresentados pelo executado espelham fielmente os parâmetros que serviram de base para o resultado do valor devido e, também, porque trouxe aos autos documentos que corroboram os parâmetros utilizados.

Além disso, devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo executado, o exequente manteve-se inerte.

Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado.

Em seguida, ocorrendo o caso descrito no parágrafo anterior, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no § 1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC, expeça-se, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, CPC), ou, em sendo o caso, ofício requisitório do pagamento de RPV (art. 6º - Provimento 11/2014-CM).”

Oportuno, ainda, destacar que não podem compor o cálculo período prescrito, pois se assim o fosse estaria fora dos parâmetros estabelecidos pela decisão judicial, sob pena de incorrer em decisão
extra petita.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM O VALOR TIDO POR DEVIDO – INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO DA LIDE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA - ATIVIDADES DA COOPERATIVA QUE SE ASSEMELHAM ÀS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÃO DO CDC- JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ônus da extinção da lide sem resolução do mérito previsto no §4º do artigo 917 do CPC apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos Embargos.

O julgamento que se limita à pretensão formulada na inicial não é extra petita.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR).”
(N.U 0006893-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Desta feita, correta a sentença que reconheceu o excesso de execução em relação ao valor de R$348.792,88 (trezentos e quarenta e oito mil e setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), uma vez que não contemplou o período determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023